Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717263-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CHRISTIAN MARCIUS BASSAY BLUM AGRAVADO: MDAS CONSTRUCAO, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante acerca do descumprimento alegado ao ID 76075682, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator